Tribunal: TJES
Processo: 5038982-15.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038982-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABRICIO JULIO ROMUALDO DIAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5038982-15.2024.8.08.0048.

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: FABRICIO JULIO ROMUALDO DIAS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 17334886. Contrarrazões ausentes conforme certidão de ID 17334896.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17334886), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TENTATIVA DE FURTO EM ESTACIONAMENTO DE EMPRESA. PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. SÚMULA 130 STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE GUARDA NÃO CONFIGURADO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual o autor, auxiliar de obra de empresa terceirizada (SEALVIX), alega que sua motocicleta (Honda XRE 300) sofreu tentativa de furto no estacionamento da sede da ré, resultando em danos na ignição, carenagem e subtração do módulo, o que inviabilizou o uso do veículo. Pleiteou R$ 2.537,68 por danos materiais e R$ 17.000,00 por danos morais.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.537,68 a título de danos materiais, fundamentando a decisão no dever de guarda e segurança da empresa que disponibiliza estacionamento privativo, aplicando analogicamente a Súmula 130 do STJ. O pedido de danos morais foi julgado improcedente por ausência de violação a direito personalíssimo.

A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de prova da propriedade do bem e incompetência do Juizado. No mérito, alega culpa exclusiva da vítima por acesso vedado ao local, inaplicabilidade da Súmula 130 do STJ ante a ausência de relação de consumo, ruptura do nexo causal por fato de terceiro e falta de comprovação do prejuízo material, visto que os orçamentos estão em nome de terceiro.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia reside em verificar a responsabilidade civil da empresa tomadora de serviços por danos decorrentes de tentativa de furto em seu estacionamento privativo utilizado por funcionário terceirizado, bem como a suficiência da prova da titularidade do bem e do dano material suportado.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, afasto as preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva. A recorrente é sociedade anônima e figura no polo passivo como suposta responsável pelo local do evento, sendo despicienda a discussão sobre a personalidade jurídica da associação atlética que ocupa o imóvel.

No mérito, impõe-se observar a inaplicabilidade da Súmula 130 do STJ ao caso. O referido verbete sumular tem aplicação restrita a estabelecimentos comerciais que oferecem estacionamento como diferencial para atrair clientela, pressupondo relação de consumo. No caso vertente, o autor é funcionário de empresa terceirizada (prestador de serviço), não ostentando a qualidade de consumidor, o que afasta a presunção do dever de custódia ínsito às relações de consumo.

Inexistindo relação de consumo, a responsabilidade pelo dever de guarda em estacionamento oferecido a empregados ou prestadores de serviços não é objetiva. Exige-se prova de que a empresa assumiu o compromisso específico de vigilância e proteção dos bens, gerando legítima expectativa de segurança. Contudo, em seu depoimento pessoal (ID 17334477), o próprio autor admitiu que "o estacionamento é murado, e na época não possuía vigia", circunstância que afasta a tese de que a ré tenha assumido ostensivamente a custódia dos veículos. Assim, o dano decorrente de conduta criminosa de terceiro configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade entre a atividade da ré e o prejuízo sofrido.

Ademais, verifica-se intransponível fragilidade probatória quanto ao dano material. O autor não colacionou aos autos o Certificado de Registro de Veículo (CRV/CRLV) para demonstrar a propriedade da motocicleta. Somado a isso, os orçamentos apresentados (ID 17334464 e 17334465) estão em nome de terceiro estranho à lide ("Fabio Junior Siqueira"), não havendo qualquer prova de que o autor tenha suportado o efetivo prejuízo financeiro ou que tenha havido cessão de crédito.

Quanto ao Boletim de Ocorrência, trata-se de documento de produção unilateral que não supre a ausência de prova da titularidade do direito pleiteado, impondo-se a improcedência do pedido reparatório.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)